Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-94.2020.8.11.0033
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000951-94.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE MARIA ROCHA BARROS - CPF: 008.088.351-65 (APELADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), ANA CLARA INASO GARCIA - CPF: 062.826.091-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 605.093.743-52 (VÍTIMA), WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA MOURA - CPF: 026.670.801-30 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLARA INASO GARCIA - CPF: 062.826.091-19 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), JOSE MARIA ROCHA BARROS - CPF: 008.088.351-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGA
ÇÃ
O DE LEG
Í
TIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICA
ÇÃ
O PARA LES
Ã
O CORPORAL. FIXA
ÇÃ
O DE VALOR M
Í
NIMO INDENIZAT
Ó
RIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apela
çã
o Criminal contra senten
ç
a que condenou os r
é
us pela pr
á
tica do crime de tortura (art. 1
º
, I, "a", Lei 9.455/97), por terem submetido
a
v
í
tima a intenso sofrimento f
í
sico e mental, mediante viol
ê
ncia e grave amea
ç
a, com o fim de obter informa
çõ
es.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o:
A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em verificar: (i) a ocorr
ê
ncia de leg
í
tima defesa; (
ii
) possibilidade de desclassifica
çã
o para les
ã
o corporal; e (
iii
) cabimento de fixa
çã
o de valor m
í
nimo indenizat
ó
rio.

III. Raz
õ
es de decidir:

1. Invi
á
vel o reconhecimento da leg
í
tima defesa quando as provas demonstram que a v
í
tima estava em estado de vulnerabilidade e n
ã
o oferecia risco atual ou iminente aos r
é
us.

2. O dolo espec
í
fico do crime de tortura resta evidenciado pela imposi
çã
o deliberada de sofrimento f
í
sico e mental com finalidade de obter informa
çõ
es da v
í
tima.

3. A fixa
çã
o de valor m
í
nimo indenizat
ó
rio exige pedido expresso e indica
çã
o do valor pretendido na den
ú
ncia, n
ã
o sendo admiss
í
vel sua apresenta
çã
o apenas em memoriais finais.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

Tese de julgamento: "
1. N
ã
o se configura leg
í
tima defesa quando ausente agress
ã
o injusta atual ou iminente, sendo a v
í
tima encontrada em estado de vulnerabilidade.
2
. A imposi
çã
o deliberada de sofrimento f
í
sico e mental para obten
çã
o de informa
çõ
es caracteriza o crime de tortura, n
ã
o se confundindo com les
ã
o corporal. 3. A fixa
çã
o de valor m
í
nimo indenizat
ó
rio requer pedido expresso e indica
çã
o do valor na den
ú
ncia
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.455/97, art. 1
º
, I, "a"; CP, art. 23, II e 25; CPP, art. 387, IV.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:
STJ -
AREsp
: 2690655, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publica
çã
o: Data da Publica
çã
o DJ 15/10/2024; STJ -
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ; STJ - Tema 983; TJMT - N.U 1005873-40.2021.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda C
â
mara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024; TJMT - APELA
ÇÃ
O CRIMINAL: 1000103-04.2023 .8.11.0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira C
â
mara Criminal, Data de Publica
çã
o: 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSÉ MARIA ROCHA BARROS e ANA CLARA INASO GARCIA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “
a
”, da Lei n. 9.455/97, com as implicações da Lei n. 8.072/90, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial
aberto
, conforme decisão que se vê no Id.
262033271
.

Em suas razões
recursais (Id. 262033277), os apelantes

José Maria Rocha Barros e Ana Clara
Inaso
Garcia
sustentam, em síntese, ausência de dolo e de provas suficientes para a condenação pelo delito de tortura, pugnando pela absolvição, ao argumento de que teriam agido em legítima defesa ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por ausência de especial fim de
agir.

O Ministério Público, por sua vez, também interpôs recurso de
apelação (Id. 262033273), buscando
a reforma parcial da sentença, no ponto em que deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso
defensivo

(Id. 262033279).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso ministerial
(Id. 276051869).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
d. Procurador
a

J
osane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
,
opinou pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do apelo ministerial, entendendo que restou
plenamente comprovada a prática do crime de tortura pelos acusados, sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório pelos danos morais causados à vítima (Id.
277546858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
.

Para melhor compreensão da
s
pretens
ões
recursa
is
, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
Consta do incluso inqu
é
rito policial que, entre a madrugada e a manh
ã
do dia 1
º
de janeiro de 2020, na resid
ê
ncia particular situada na Rua Acre, n
º
398, fundos, centro, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores, em S
ã
o Jos
é
do Rio Claro/MT, CEP 78.435-000, JOS
É
MARIA ROCHA BARROS e ANA CLARA INASO GARCIA, devidamente ajustados e com unidade de des
í
gnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, praticaram viol
ê
ncia f
í
sica e psicol
ó
gica, com intenso sofrimento f
í
sico e mental, contra a v
í
tima Francisco das Chagas Fernandes Ferreira J
ú
nior, com fim de obter informa
çã
o sobre as circunst
â
ncias de sua entrada na resid
ê
ncia e sobre a inten
çã
o dele para com a adolescente Isabel Alves Barros.

Conforme se extrai dos autos, na madrugada do dia 1
º
de janeiro de 2020, durante a confraterniza
çã
o de ano novo realizada na pra
ç
a central, ANA CLARA INASO GARCIA teria convidado
a
v
í
tima Francisco das Chagas Fernandes Ferreira J
ú
nior para que fosse em sua casa, dando a entender que manteria com ele rela
çõ
es sexuais, omitindo a informa
çã
o de que era casada com JOS
É
MARIA ROCHA BARROS.

Logo ap
ó
s chegarem
na
resid
ê
ncia, em raz
ã
o de estar b
ê
bado, a v
í
tima Francisco das Chagas Fernandes Ferreira J
ú
nior adormeceu no quarto dos denunciados, sendo, ent
ã
o, flagrado e acordado por JOS
É
MARIA ROCHA BARROS, que estava sentado em sua barriga lhe apontando uma faca, enquanto ANA CLARA INASO GARCIA registrava a a
çã
o em v
í
deo e tamb
é
m lhe apontava uma faca, em cuja ocasi
ã
o ambos, mediante tapas e socos desferidos na face da v
í
tima, a questionavam sobre como ela havia entrado na casa e qual era sua inten
çã
o com a adolescente Isabeli Alves Barros.

As investiga
çõ
es tamb
é
m esclarecem que JOS
É
MARIA ROCHA BARROS e ANA CLARA INASO GARCIA mantiveram a v
í
tima sob seu poder por mais de quatro horas, enquanto a agrediam e passavam as facas na barriga
e tamb
é
m
na face dela, colocando os instrumentos, inclusive, nos olhos do ofendido, dizendo que o matariam caso n
ã
o contasse o que fazia no local.

N
ã
o satisfeitos, na manh
ã
do citado dia, JOS
É
MARIA ROCHA BARROS e ANA CLARA INASO GARCIA, no quintal da resid
ê
ncia, continuaram a desferir socos, chutes e tapas nas costas, abdome e cabe
ç
a da v
í
tima, filmando toda a a
çã
o, epis
ó
dio em que ainda o questionavam querendo que ele
“
falasse
”
[sic], bem como o amea
ç
avam de morte dizendo
“
mata ele logo que a pol
í
cia j
á
est
á

vindo
”
[sic].

Segundo a v
í
tima, o constrangimento f
í
sico e ps
í
quico ocorria com a inten
çã
o de que ele informasse a raz
ã
o de estar na resid
ê
ncia
e tamb
é
m
dissesse quem o havia mandado entrar no recinto e pegar a filha do denunciado JOS
É
MARIA ROCHA BARROS.
(
...)”
.
(Id.
262032262
).

Por esses fatos,
os acusados foram
condenado
s
pela prática do delito tipificado
no art. 1
º
, inciso I, al
í
nea
“
a
”
, da Lei n. 9.455/97, com as implica
çõ
es da Lei n. 8.072/90
.

Inconformad
os
,
a defesa
e acusação interpuseram o s presente s recurso s
,
pl
eiteando a reforma da sentença,
de modo que passo à análise destes.

I - D
o apelo
defensivo (
Pleito de
reconhecimento da excludente de
legítima defesa
e/ou desclassificação do crime de tortura para lesão corporal
)
:

A defesa pleiteia a absolvi
çã
o dos apelantes, sustentando a ocorr
ê
ncia da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do C
ó
digo Penal, sob o fundamento de que os r
é
us agiram em leg
í
tima defesa ao surpreenderem um estranho embriagado em sua resid
ê
ncia durante a madrugada. Destaca, ainda, que foi o pr
ó
prio acusado quem acionou a pol
í
cia militar. Alternativamente, requer a desclassifica
çã
o da imputa
çã
o de tortura para o crime de les
ã
o corporal, alegando aus
ê
ncia de dolo espec
í
fico.

N
ã
o obstante os argumentos defensivos, o conjunto probat
ó
rio constante nos autos conduz a conclus
ã
o diversa.

Constata-se que a autoria e a materialidade delitivas restam amplamente demonstradas nos autos, com respaldo em diversos elementos probat
ó
rios, tais como o Boletim de Ocorr
ê
ncia, o Termo de Declara
çã
o, o Termo de Depoimento, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, registros fotogr
á
ficos e audiovisuais, bem como os depoimentos colhidos durante a audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento.

A come
ç
ar pelo depoimento da testemunha
Wanderley Nogueira
Fixina
, policial militar que atendeu
a
ocorr
ê
ncia, o qual relatou ter sido acionado para uma briga em resid
ê
ncia, onde encontrou
a v
í
tima Francisco ferida na face e cabe
ç
a, sendo contida
por Jos
é
Maria, que inclusive portava uma faca.

O policial confirmou que o pr
ó
prio acusado acionou a guarni
çã
o e narrou que, segundo este, havia encontrado Francisco deitado em sua cama, o que teria motivado a rea
çã
o violenta com uso de faca e agress
õ
es f
í
sicas.

As declara
çõ
es da v
í
tima apresentadas no local e confirmadas posteriormente refor
ç
am esse panorama. Francisco afirmou que conheceu Ana Clara em uma festa e que, a convite dela, dirigiu-se
à
casa dos r
é
us, onde acabou adormecendo por estar embriagado, sem saber que ela era casada. Disse que foi surpreendido com a chegada de Jos
é
Maria, que passou a agredi-lo fisicamente. A guarni
çã
o ent
ã
o conduziu Francisco ao pronto-socorro e o
s
acusado
s

à
delegacia, conforme narrado pelo policial, que tamb
é
m confirmou que Ana Clara estava presente e aparentava embriaguez.

Outro policial militar,
Fernando Henrique de Souza Moura
, respons
á
vel pela lavratura do boletim de ocorr
ê
ncia, declarou
em juízo
que n
ã
o se recordava dos detalhes, mas se lembrava de que a v
í
tima estava visivelmente abalada e emocionada no atendimento, corroborando o impacto psicol
ó
gico do epis
ó
dio.

No curso do processo,
a acusada
Ana Cla
ra
optou por permanecer em sil
ê
ncio.

Por sua vez,
o acusado
Jos
é
Maria Rocha Barros
, em
juízo,
negou ter cometido o crime de tortura. Alegou ter retornado
à
resid
ê
ncia por volta das 6h40 da manh
ã
e se deparado com Francisco dormindo em sua cama. Afirmou que
sua filha Isabelle e Ana Clara disseram
n
ã
o conhecer o homem, raz
ã
o pela qual determinou que fosse acionada a pol
í
cia. Disse que tentou conter Francisco quando este tentou fugir, mantendo-o no quintal at
é
a chegada da guarni
çã
o.

Segundo o acusado, inicialmente a v
í
tima teria dito que seguia sua filha a pedido de um terceiro chamado Lucas, vers
ã
o que teria mudado mais tarde, quando passou a alegar que fora levado ao local por Ana Clara. Jos
é
Maria confirmou o uso de uma faca, afirmando que n
ã
o possu
í
a habilidades marciais e queria apenas intimidar o invasor. Disse que o v
í
deo foi gravado por sua filha sem orienta
çã
o sua e que n
ã
o teve inten
çã
o de praticar tortura, ressaltando ter agido
sob forte
emo
çã
o e efeito do
á
lcool.

Contudo, o laudo pericial de exame de corpo de delito, atestou a presen
ç
a de m
ú
ltiplas les
õ
es contusas e corto-contusas na face, cabe
ç
a, abdome e demais partes do corpo da v
í
tima, t
í
picas de agress
õ
es repetidas. Tais dados s
ã
o coerentes com a narrativa apresentada pela v
í
tima e com os demais elementos colhidos na instru
çã
o processual.

De igual forma, h
á
provas audiovisuais contundentes, notadamente os v
í
deos gravados durante os fatos, que revelam a v
í
tima sendo violentamente agredida com uso de facas, tapas, socos e amea
ç
as verbais. As imagens confirmam o sofrimento f
í
sico e psicol
ó
gico imposto
à
v
í
tima, incluindo amea
ç
as de morte e questionamentos insistentes sobre sua presen
ç
a no local e suposta inten
çã
o em rela
çã
o
à
adolescente I
.
A
.
B
.

Essas evid
ê
ncias afastam por completo a tese de leg
í
tima defesa. Para sua caracteriza
çã
o, o artigo 25
,
do C
ó
digo Penal exige a presen
ç
a de injusta agress
ã
o, atual ou iminente, al
é
m da modera
çã
o e necessidade nos meios empregados para repelir a amea
ç
a. No presente caso, a v
í
tima se encontrava em estado de vulnerabilidade, embriagada e adormecida, inexistindo qualquer ind
í
cio de agress
ã
o injusta que justificasse a violenta rea
çã
o dos r
é
us.

Ressalte-se que a jurisprud
ê
ncia
é
firme ao n
ã
o admitir o uso da leg
í
tima defesa como justificativa para pr
á
ticas deliberadas de tortura, especialmente quando evidenciado excesso, desproporcionalidade e dolo espec
í
fico. No presente caso, embora o
s
acusado
s
tenha
m
, de fato, acionado a pol
í
cia, esse comportamento, por si s
ó
, n
ã
o
é
suficiente para descaracterizar a pr
á
tica delitiva.

A forma como a v
í
tima foi encontrada pelas autoridades
–
com les
õ
es vis
í
veis na face, cabe
ç
a e demais partes do corpo
–
aliada ao teor dos v
í
deos constantes nos autos, demonstra que os atos praticados n
ã
o se limitaram a uma conten
çã
o leg
í
tima ou instintiva de um suposto invasor. Ao contr
á
rio, revelam uma conduta sistem
á
tica e cont
í
nua de agress
õ
es f
í
sicas e psicol
ó
gicas, marcadas por amea
ç
as de morte e exig
ê
ncia de explica
çõ
es, caracter
í
sticas que extrapolam por completo o escopo de qualquer rea
çã
o leg
í
tima.

Ou seja, ainda que o
s r é u s tenha m recorrido à
autoridade policial, sua
s
postura
s
anterior
es
e concomitante
s

à
chegada da guarni
çã
o evidencia a ado
çã
o de uma justi
ç
a privada, mediante castigo cruel e degradante imposto
à
v
í
tima. O conte
ú
do das grava
çõ
es
é
incontest
á
vel: nelas, a v
í
tima aparece subjugada, acuada por arma branca, humilhada e agredida em diferentes regi
õ
es do corpo, em verdadeira sess
ã
o de sofrimento f
í
sico e mental, em nada compat
í
vel com a finalidade de apenas det
ê
-lo at
é
a chegada da pol
í
cia.

Portanto, n
ã
o se pode confundir a formalidade do acionamento da for
ç
a p
ú
blica com a conduta material revelada pelas provas. A atua
çã
o dos r
é
us, conforme amplamente demonstrado, n
ã
o teve
por
fim a prote
çã
o imediata do lar, mas sim a imposi
çã
o de dor e terror com objetivo investigativo e punitivo, o que
configura, de forma clara, o crime de tortura, nos moldes definidos pela Lei n. 9.455/97.

Afastada, portanto, a excludente de ilicitude, passa-se
à
an
á
lise do pedido subsidi
á
rio de desclassifica
çã
o para o crime de les
ã
o corporal.

Tal pretens
ã
o tamb
é
m n
ã
o encontra amparo na prova dos autos. O dolo espec
í
fico exigido pelo artigo 1
º
, inciso I,
“
a
”
, da Lei n
º
9.455/97, consistente na inten
çã
o de aplicar sofrimento f
í
sico ou mental como forma de obter confiss
ã
o ou informa
çã
o, resta
demonstrada
pela sequ
ê
ncia dos atos praticados, pelas amea
ç
as, pelos questionamentos e pela insist
ê
ncia em descobrir os motivos da presen
ç
a da v
í
tima na resid
ê
ncia e sua suposta inten
çã
o com a filha do acusado.

Nesse sentido
é
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a, bem como por esta Egr
é
gia Corte:

"TORTURA. Recursos defensivos. ABSOLVIÇÃO.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Vítima que sofreu intenso sofrimento físico e psicológico, o que rechaça a pretendida desclassificação para lesão corporal ou de maus-tratos. Legítima defesa não caracterizada. Conduta típica
. DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regime fechado preservado. DESPROVIMENTOS." (fl. 667). (STJ -
AREsp
: 2690655, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/
2024
).
(grifos meus).

Apresenta-se injustificáveis os pedidos de absolvição acerca do crime previsto
art
.

1º, II
da Lei nº 9.455/97 e de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia
.

(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000103-
04.2023 .
8.11.0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:
21/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/
2024
).
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. TORTURA. DESCLASSIFICA
ÇÃ
O PARA LES
Ã
O CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOL
Ê
NCIA DOM
É
STICA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORR
Ê
NCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

3.
A configura
çã
o do crime de tortura n
ã
o exige que a obten
çã
o de informa
çõ
es seja a
ú
nica motiva
çã
o das agress
õ
es; basta que essa finalidade esteja presente na conduta do agente. No caso, o apelante submeteu a v
í
tima a agress
õ
es f
í
sicas e psicol
ó
gicas para obter informa
çõ
es sobre onde ela esteve e com quem
estava,
caracterizando o dolo espec
í
fico exigido pelo tipo penal da tortura.

(...).

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.455/97, art. 1
º
, incisos I e II; C
ó
digo Penal, art. 59.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.738.264/DF, Rel. Min. Sebasti
ã
o Reis J
ú
nior, Sexta Turma, j. 23.08.2018; STJ,
REsp
n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Terceira Se
çã
o, j. 28.02.2018.

(N.U 1005873-40.2021.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda C
â
mara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/
2024
)
. (grifos meus).

Dessa forma, n
ã
o prospera a alega
çã
o de leg
í
tima defesa nem o pedido de desclassifica
çã
o para les
ã
o corporal, permanecendo h
í
gida a condena
çã
o pelos termos da senten
ç
a, nos exatos moldes da Lei n. 9.455/97.

II - D
o apelo ministerial (
Pleito de c
ondenação
de reparação dos danos causados à vítima):

O Minist
é
rio P
ú
blico, em sede de apela
çã
o, requer a fixa
çã
o de valor m
í
nimo de indeniza
çã
o por danos morais em favor da v
í
tima, com fundamento no art. 387, IV, do C
ó
digo de Processo Penal.

Em suma
,
não assiste razão ao órgão ministerial.

De fato, embora a den
ú
ncia tenha trazido
pedido
gen
é
rico de repara
çã
o dos danos causados pelo crime, n
ã
o indicou qualquer quantia ou par
â
metro objetivo para arbitramento da indeniza
çã
o. A fixa
çã
o do valor pleiteado somente foi realizada em sede de memoriais finais (Id.

262033279
), momento processual inadequado para inaugurar discuss
ã
o que imp
õ
e
ô
nus argumentativo e probat
ó
rio
à
defesa, al
é
m de dificultar o exerc
í
cio pleno do contradit
ó
rio.

A jurisprud
ê
ncia recente do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
clara no sentido de que, ainda que dispensada a instru
çã
o espec
í
fica sobre a extens
ã
o do dano, o valor m
í
nimo de indeniza
çã
o somente pode ser fixado quando houver pedido expresso e indica
çã
o clara do valor na den
ú
ncia, conforme fixado no julgamento do
REsp
1.986.672/SC, pela Terceira Se
çã
o daquela Corte:

“
(...)
é
imprescind
í
vel que constem na inicial acusat
ó
ria (i) o pedido expresso de indeniza
çã
o para repara
çã
o m
í
nima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indica
çã
o clara do valor pretendido a esse t
í
tulo, sob pena de viola
çã
o ao princ
í
pio do contradit
ó
rio e ao pr
ó
prio sistema acusat
ó
rio.
”
(
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
05/12/2023).

A
ú
nica exce
çã
o a essa exig
ê
ncia diz respeito aos casos de viol
ê
ncia dom
é
stica e familiar contra a mulher, regidos pela tese fixada no Tema 983/STJ. Entretanto, o presente caso n
ã
o se insere nessa hip
ó
tese, tratando-se de crime de tortura contra v
í
tima do sexo masculino, sem v
í
nculo dom
é
stico ou familiar com os r
é
us, o que afasta a aplica
çã
o da referida tese repetitiva.

No mesmo sentido
é
o Enunciado 14-A, da Turma de C
â
maras Criminais Reunidas deste Egr
é
gio Tribunal, o qual admite a fixa
çã
o de valor m
í
nimo a t
í
tulo de danos morais desde que haja pedido expresso do Minist
é
rio P
ú
blico, da v
í
tima ou de seu representante legal, o que, para ser v
á
lido, deve ocorrer na exordial acusat
ó
ria, e n
ã
o posteriormente, como no caso dos autos.

Portanto, a aus
ê
ncia de indica
çã
o de valor na den
ú
ncia, associada
à
apresenta
çã
o da pretens
ã
o apenas nos memoriais finais, compromete o direito da defesa de se manifestar amplamente sobre o conte
ú
do do pedido indenizat
ó
rio, e imp
õ
e, como medida de rigor, o indeferimento da pretens
ã
o de fixa
çã
o de valor m
í
nimo de indeniza
çã
o por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivo e ministerial e mantenho a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025